Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0724421-46.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L&amp;S PUBLICIDADE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por L &amp; s PUBLICIDADE – ME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: Trata-se de exceção de pré-executividade em que o executado almeja discutir a higidez dos elementos da certidão de dívida ativa que encarta este feito de execução fiscal. Argumenta que o débito não foi explicitado de forma a permitir a ampla defesa do executado. O Distrito Federal impugna. Aduz que a CDA menciona os elementos necessários e exigidos pela legislação aplicável e revisá-los, nesta seara, implicaria inviável aprofundamento em tema probatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A exceção de pré-executividade é uma modalidade de defesa do executado que é admitida somente de forma excepcional, para os casos que versem sobre matéria de ordem pública e que não caiba dilação probatória. No ponto, os elementos necessários à identificação da dívida estão apostos da CDA trazida pelo exequente. A revisão dos dados inseridos na CDA, entretanto, demandaria produção de prova impossível na via eleita. Desta forma, incabível, no tópico, o processamento deste incidente, razão pela qual NÃO ADMITO a exceção de pré-executividade aapresentada. A Agravante sustenta que Certidão de Dívida Ativa não contém a descrição do fato constitutivo da infração (art. 2o, § 5o, inc. III, da Lei 6.830/1980) e do processo administrativo que lhe deu origem (art. 2o, § 5o, inc. VI, da Lei 6.830/1980). Salienta que a ausência desses requisitos formais acarreta a nulidade da CDA, constituindo, pois, matéria arguível mediante exceção de pré-executividade, por ser de ordem pública e não demandar dilação probatória. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determinar que o Juízo a quo receba a Exceção de Pré-Executividade e aprecie o mérito do incidente; ou, caso esta C. Turma decida adentrar desde já ao seu mérito, requer que seja declarada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa de n.o 0005711037, que se busca executar na origem, frente aos seus vícios formais insanáveis e, por consequência, extinguir a própria Execução Fiscal em curso sob o n.o 0016198-04.2014.8.07.0018”. Preparo recolhido (IDs 17891870 e 17891871). É o relatório. Decido. À primeira vista não se vislumbra óbice à arguição de nulidade do título executivo por meio de exceção de pré-executividade, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão e que, por conseguinte, pode ser alegada mediante simples petição. Ocorre que a CDA em que se apoia a EXECUÇÃO FISCAL é padronizada e contém, a partir da associação entre os dados da inscrição e os códigos e fundamentação legal nela dispostos, todos os requisitos previstos no § 5o do artigo 2o da Lei 6.830/1980, pelo menos numa abordagem sumária. Além disso, é preciso que se observe, antes de qualquer pronunciamento, provisório ou definitivo sobre a executividade do título, o contraditório e a ampla defesa. A propósito, explanam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: (i) Contraditório. Evidentemente, a alegação em petição simples deve ser sucedida de uma intimação do exequente, para garantir o contraditório (art. 9o, CPC). (Curso de direito processual civil: execução; 7a ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2017, p. 540) Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito invocado pela Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Também não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator